Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INVIABILIDADE. ATO GRAVE CONTRA A PESSOA. ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS E OUTRAS PASSAGENS INFRACIONAIS. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
2. A medida socioeducativa de semiliberdade é mais adequada e suficiente, para fins de ressocialização, para o jovem representado que ostente outras passagens infracionais e que tenha praticado ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. No caso, a semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que ele seja efetivamente reeducado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada somente para aplicar a medida de semiliberdade.